Tribunal: TJDFT
Processo: 0726723-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito processual penal. Reclamação criminal. Medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Pedido de revogação. Improcedência.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada por indivíduo que buscava a revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-esposa, consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência à residência da ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se estavam presentes os requisitos para manutenção das medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 e se os argumentos do reclamante afastariam a situação de risco que motivou a imposição das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.340/2006 prevê a concessão de medidas protetivas de urgência com base no depoimento da vítima e no juízo de cognição sumária, para prevenir riscos à sua integridade física e psicológica.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.249 (REsp no 2.070.717/MG), firmou que tais medidas têm natureza de tutela inibitória, vigoram enquanto persistir o risco e não dependem de inquérito, ação penal ou prazo fixo de revisão.
5. O quadro fático narrado pela vítima e confirmado por documentos e questionário de avaliação de risco indica situação de violência psicológica e de perseguição, legitimando a manutenção das medidas de proteção.
6. Não foram apresentadas provas que demonstrassem o esvaziamento do risco ou justificassem a revogação das medidas.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido julgado improcedente.